Tribunal: TJPA
Processo: 0000289-70.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000289-70.2016.8.14.0077

APELANTE: DENILSON MENDES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JULIANA ALMENDRA GRIPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 180 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITUOSA -
EX OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (17/02/2016) E A SENTENÇA (30/09/2020)
EX VI
ARTIGOS 107 , IV , 109 , V , 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON MENDES DOS SANTOS, inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 01 ANO DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, por infringência do artigo 180 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa do crime e, de maneira alternativa, pela concessão de perdão judicial.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, pugnou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por DENILSON MENDES DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anajás.

Segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2016, por volta de 12h30, no interior da residência da Vítima, o condenado DENILSON MENDES DOS SANTOS, vulgo "PELADINHO", agindo de livre e espontânea vontade, em comunhão de desígnios (em concurso de agente), com o denunciado MAX OLIVEIRA FEITOSA MARTINS, vulgo "MAYCON", subtraíram para ambos: 02 (dois) aparelhos celulares, de propriedade da Vítima. Infere-se do caderno inquisitorial que a Vítima estava almoçando na cozinha, enquanto seus 02 (dois) aparelhos celulares estavam no carregador no quarto de sua residência, quando retornou para o quarto percebeu a ausência dos celulares. A vítima avistou os denunciados juntamente com mais duas pessoas, instante que "MAYCON" entregou os aparelhos celulares para "PELADINHO".

Devidamente processado, foi condenado a pena 01 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, por infringência do artigo 180 do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Embora não constitua objeto de insurgência recursal, a prescrição por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Segundo os presentes Autos, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, na forma do magistério de Guilherme de Souza Nucci:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta os prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (...) Portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível sua verificação entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. Tanto o juiz da condenação, quando o da execução, podem reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.” (Código Penal comentado- 5. ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.472 - destaquei).

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

In casu
, verificou-se que o apelante teria cometido o crime no dia 08/01/2016, sendo a denúncia recebida no dia 17/02/2016. Nesse passo, o recorrente foi condenado pelo crime do art. 180 do CPB a pena de 01 ano de reclusão e a sentença penal condenatória teria sido proferida no dia 30/09/2020. Na hipótese o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação.

Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de
DENILSON MENDES DOS SANTOS,
em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/06/2022